Tribunal: STF
Processo: ARE 1519088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelos ora recorrente e outro réu (eDOC 33, p. 1-12). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 41, p. 1-19), no qual se sustentou ofensa aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput, e incisos LVII e XXXVIII, alínea “c” e “d”; art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 39, p. 1-21).



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu o recurso especial (eDOC 45, p. 1-4). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 46, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, quanto à alegação de ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; e o inadmito, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao restante da insurgência.” (eDOC 46, p. 5; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 53, p. 1-10), do agravo em recurso especial (eDOC 51, p. 1-13), bem como do agravo interno (eDOC 59, p. 1-9). 



    O Órgão Especial do TJ/CE negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 63, p. 1-12).



    No STJ, não se conheceu do AREsp 2.664.766/CE (eDOC 74, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental, ambos interpostos pelo ora recorrente (eDOC 100, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 108, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 46, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.500.862/CE, por mim relatado, DJe 3.7.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente